Tribunal: TJSP
Processo: 1020073-07.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Contrato de Locação. Rescisão motivada pelo descumprimento de Cláusula por foça da qual a Locadora se obrigou a providenciar o AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) no prazo de 60 dias. Demora causada pela Locadora. Rescisão autorizada que impõe a restituição da caução prestada em valor equivalente a três meses e multa contratual e por inteiro. Aluguel e encargos devidos até a entrega das

Ementa:
Contrato de Locação. Rescisão motivada pelo descumprimento de Cláusula por foça da qual a Locadora se obrigou a providenciar o AVCB (Auto de Vitoria do Corpo de Bombeiros) no prazo de 60 dias. Demora causada pela Locadora. Rescisão autorizada que impõe a restituição da caução prestada em valor equivalente a três meses e multa contratual e por inteiro. Aluguel e encargos devidos até a entrega das chaves. Recurso desprovido.